Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736057-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da execução movida em desfavor da recorrente por PLP CONSULTORIA LTDA, manteve decisão anterior preclusa, que havia indeferido o pedido de submissão do débito ao processo de recuperação judicial da recorrente, além de determinar a realização de penhora de créditos no rosto dos autos do Processo no 0050550-35.2016.8.19.0001, em trâmite no juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, e rejeitar a impugnação ao valor atualizado da execução, apresentada mediante pedido de aplicação da novação decorrente do plano de recuperação judicial. Na peça de interposição do agravo de instrumento, reiterando argumentação deduzida em outros recursos anteriores, defende a recorrente, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento da execução e de constrição de créditos no rosto dos autos do Processo no 0050550-35.2016.8.19.0001, pois decretada sua recuperação judicial, o que imporia a submissão do crédito às mesmas condições impostas aos outros credores no Juízo concursal, ainda que não incluído no rol de credores. Reitera a defesa da incidência do art. 49 da Lei no 11.101/2005, a fim de que seja reconhecido que o crédito em execução deve se submeter à recuperação judicial, pois anterior ao pedido, destacando a tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos no Tema no 1.051, segundo a qual "... para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Defende que não há preclusão da matéria na execução originária, pois, ao contrário do mensurado pela decisão agravada, a questão decidida no Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000 diz respeito apenas à possibilidade de prosseguimento da execução movida pela agravada e não sobre a natureza concursal do crédito em execução. Alega que não pretende discutir a possibilidade de prosseguimento da execução, matéria apreciada no referido recurso. Contudo, de forma contraditória, passa a defender a inclusão do crédito na recuperação judicial como retardatário, aduzindo que "...o artigo 10, da Lei no 11.101/2005, prevê que as habilitações apresentadas fora do prazo previsto no art. 7o, §1o, devem ser consideradas retardatárias, ou seja, a Agravada poderia apresentar sua habilitação de crédito a qualquer tempo, ainda que de forma retardatária." Sustenta que mesmo com o encerramento da recuperação judicial e o prosseguimento da execução individual, o pagamento do crédito deve observar as condições dispostas no plano de recuperação, em razão da novação, conforme decidido pelo STJ no Recurso Especial n.o 1.655.705/SP, sob pena de esvaziar a viabilidade econômica do plano. Sustenta, ainda, que além do crédito dever observar os condições da novação disposta na recuperação judicial, deve ser atualizado apenas até a data do pedido de recuperação, formulado em 01 de setembro de 2014, nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/05. Defende que a revisão do valor da dívida de acordo de acordo com as regras da recuperação judicial representam matéria de ordem pública, passível de ser revisada a qualquer momento, e conclui que "... o processo de execução deve prosseguir no juízo singular, a fim de que a Agravada execute o plano de recuperação judicial, nos termos da jurisprudência pátria." Impugna a ordem de penhora emanada da decisão agravada, aduzindo que a competência para dispor de atos constritivos e expropriatórios de pessoas jurídicas em recuperação judicial é exclusiva do juízo universal de credores. Sobre o tema, defende que "...o juiz natural da causa recuperacional é aquele que está, naturalmente, mais ligado, envolvido, ciente das necessidades da empresa que busca seu soerguimento, atento com nuances jurídicas e operacionais que podem, se feita por agentes mais “distantes”, pôr em risco a aplicabilidade expressa da legislação da LRF no caso concreto." Defende, ainda, que os recebíveis sobre os quais recairá a penhora, devidos à recorrente no Processo no 0050550-35.2016.8.19.0001, em trâmite no juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, são essenciais para assegurar o cumprimento do plano de recuperação judicial, pois "...serão utilizados para pagamento dos credores habilitados na recuperação judicial, a fim de concluir o processo recuperacional." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: "5.2.1. Reformar a r. decisão de origem, reconhecendo que a natureza do crédito executado é concursal, devendo a execução individual prosseguir para a execução efetiva do plano de recuperação judicial , nos termos da jurisprudência pátria; 5.2.2. Reconhecer a impossibilidade das penhoras deferidas, pelas razões expostas supra, em razão da natureza concur sal do crédito, devendo ser quitado nos termos do plano de recuperação, ainda que na execução individual; 5.2.3. Subsidiariamente, não sendo reconhecida a natureza concursal do crédito, o que se admite apenas por amor ao debate, requer a revogação da penhora deferida sem a prévia análise do juízo da recuperação judicial, bem como, seja reconhecida a competência do juízo da recuperação para deferir os atos de constrição contra o patrimônio da Agravante, tudo por ser medida da mais lídima e insofismável JUSTIÇA!" Preparo regular no ID 40664555. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por estar preclusa a discussão a respeito da submissão do crédito à recuperação judicial da agravante, ou sobre a incidência dos efeitos da novação para liquidação do valor devido. A análise dos autos denota que a recuperação judicial da recorrida foi deferida ainda no ano de 2015, e a matéria tratada no presente recurso já foi objeto de várias arguições nos autos de origem, a despeito de estar há muito preclusa. Constata-se que a preclusão do pedido de submissão do crédito à recuperação judicial como retardatário, ou sobre a qualidade de crédito como concursal, foi declarada pela primeira vez no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000, de acordo com o que se afere objetivamente da ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO (LEI No 11.101/05, ART. 6o, § 4o). OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ALHEIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. DECISÃO SEM INSURGÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (CPC, ART. 505). INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Suspensa a execução originária em razão da decretação da recuperação judicial da devedora, e findo o prazo de suspensão processual de que cuida o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, e considerando que a obrigação exequenda não está inserida na recuperação judicial, foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito, datada de 05/10/2015 (Id no 1962702 - Pág. 2) e confirmada em sede de embargos de declaração em 29/02/2016 (Id no 1962710 - Pág. 1). 2. Como a parte interessada não se insurgiu oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que impôs o prosseguimento do feito, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo a quo, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505 do CPC. 3. No particular, afere-se que a decisão vergastada por meio do agravo de instrumento, que reapreciou a questão, sem que fosse apresentado fato ou argumento novo por qualquer das partes, ao considerar "ineficácia no prosseguimento dos atos executórios", está em desconformidade com o disposto no art. 505 do CPC e com iterativa jurisprudência sobre a matéria. 3.1. Precedentes do sodalício Superior: REsp 1163210/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012; AgRg no REsp 1335371/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 10/10/2012, etc. 4. Ademais disso, ainda que não houvesse a preclusão da matéria reapreciada pela decisão fustigada no agravo de instrumento, ainda assim seria provável o provimento deste recurso. Isso porque a decretação da recuperação judicial impõe a suspensão do prazo processual nas execuções movidas contra o postulante apenas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. 5. Na espécie, deve-se levar em consideração que, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em seus termos originais é medida de rigor. 6. De mais a mais, cabe acentuar que o deferimento de plano de recuperação judicial da empresa devedora, ipso fato, não provoca a novação automática dos créditos anteriores àquele pedido, tampouco dá azo à extinção automática das execuções individuais, assim como não desloca a competência do juízo singular da execução para o juízo da recuperação judicial. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1066971, 07097139320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) Como se verifica na parte acima destacada, para além da preclusão do pedido de suspensão e extinção da execução individual para que o crédito fosse incluído na recuperação judicial, o referido julgamento afasta a qualidade de concursal do crédito e os efeitos da novação, de acordo com a jurisprudência consolidada há época, por ter sido a dívida deliberadamente omitida no plano de recuperação, como se verifica expresso nos fundamentos do julgado: "...Ademais disso, deve-se levar em consideração que, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em seus termos originais é medida de rigor. E nem há que se falar que o único meio de satisfação do débito é a habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial, em ação sob o rito ordinário, pois a culpa pela não inclusão do crédito objeto da execução na recuperação judicial é exclusiva da devedora. Ora, se a devedora, ao postular a recuperação judicial omitiu o crédito que é objeto de execução para a qual já havia sido citada, descumprindo o disposto no artigo 51, inciso III, da Lei no 11.101/05, a agravada também não comunicou a agravante (PLP CONSULTORIA LTDA) do pedido de recuperação. Aliás, a omissão do crédito é conduta grave, que não pode ser causa imposta como óbice ao cumprimento da obrigação, já que se trata de hipótese de afastamento dos sócios e dirigentes da empresa, nos moldes do artigo 64, inciso IV, alínea ‘d’, da Lei no 11.101/05, e pode resultar na incidência no crime tipificado pelo artigo 171 do mesmo diploma normativo, caso demonstrada a intenção de prejudicar qualquer dos credores. E a omissão ilícita da recorrida (SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A) não pode resultar em óbice ao prosseguimento da execução depois de findo o prazo de suspensão legal, impondo-se à credora (PLP CONSULTORIA LTDA) postular o mesmo crédito em pedido de habilitação de crédito retardatário, de rito ordinário, sob pena de se prestigiar uma ilegalidade, em detrimento da parte que busca, regularmente, a satisfação do seu crédito em juízo. De mais a mais, cabe acentuar que o deferimento de plano de recuperação judicial da empresa devedora, , não provoca a novação automática dos créditos anteriores àquele pedido,de per si tampouco dá azo à extinção automática das execuções individuais, assim como não desloca a competência do juízo singular da execução para o juízo da recuperação. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta eg. Corte a respeito do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO INCLUSÃO DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA JUIZ CÍVEL. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52, III, da Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falência) dispõe que, deferido o processamento da recuperação judicial, no mesmo ato, o Juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o. 2. Realizado o deferimento do processamento da recuperação judicial, as execuções individuais em curso serão suspensas pelo prazo de 180 dias e permanecerão no Juízo em que são processadas, inexistindo previsão legal para envio dos autos ao Juízo Falimentar. 3. Entretanto, a jurisprudência tem admitido a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão, em observância ao princípio da continuidade da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005. 4. Ainda em relação à matéria em exame, há entendimento de que a execução individual não poderia ser retomada, diante do que prevê o art. 59 da Lei 11.101/05. No entanto, embora o texto legal trate da novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, essa não é consequência automática da homologação do plano de recuperação judicial, pois, nos presentes autos, não foi demonstrada a inclusão do crédito do agravado no referido plano. 5. A não inclusão do crédito do credor na recuperação judicial não pode ser suplantado pela prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão, com a invocação do princípio da continuidade da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005. 6. Além disso, também não há previsão legal para que a execução fique suspensa até o trânsito em julgado da sentença proferida na recuperação judicial. Precedentes desse e. TJDFT. 7. Decorrido o prazo legal, restabelece-se o direito do credor de iniciar ou continuar execuções contra o devedor, independentemente de provimento judicial oriundo do Juízo Falimentar nesse sentido e, menos ainda, em decorrência de apelação recebida no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1023889, 07015754020178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)..." (g.n.) A análise dos autos de origem denota que o referido julgado foi mantido inalterado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, tento transitado em julgado em 14 de outubro de 2022 (ID 139929075 dos autos de origem), de modo que a conclusão de que se trata de crédito extraconcursal não comporta reapreciação nessa sede recursal, em razão da preclusão. Consoante dispõe o art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). No caso dos autos, como visto, verifica-se que a recorrente reitera argumentos já apreciado por esta instância recursal em recurso precedente, de modo que há preclusão consumativa que impede a reapreciação da matéria relativa à não submissão do crédito em execução à recuperação judicial ou às condições estabelecidas no respectivo plano. E não é a primeira reiteração de pedido visando discutir a mesma decisão preclusa, pois quando a questão já havia sido superada nessa instância recursal pelo julgamento do agravo de instrumento no. 0709713-93.2017.8.07.0000, a recorrente interpôs outro recurso com mesmo conteúdo, distribuído a esse relator sob o número 0701935-38.2018.8.07.0000. O referido recurso teve seguimento negado em decisão proferida em 23 de fevereiro de 2018, onde foi novamente destacada a preclusão do tema debatido, confira-se: "Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos, autos da execução movida em desfavor da recorrente por PLP CONSULTORIA LTDA, determinou o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 0709713-93.2017.8.07.0000, ordenando o prosseguimento da execução, com o cumprimento de determinações precedentes, visando a constrição de bens e valores para a satisfação do débito exequendo. Defende a recorrente, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento da execução e constrição de ativos financeiros, pois “por várias vezes, peticionaram informando: “(i) a sujeição do crédito ao plano; (ii) a necessidade de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial; (iii) a aprovação do plano e a consequente novação da dívida o que inviabilizava o prosseguimento da execução individual; (iv) a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre atos de execução, constrição ou expropriação do patrimônio das recuperandas”. Tece argumentação jurídica acerca dessas alegações, que obstariam o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas, e sustenta a ausência de preclusão do tema debatido, por se tratar de matéria de ordem pública, por ser “vedado o pagamento privilegiado de qualquer credor em detrimento de outros, sob pena de violação do princípio básico do pars conditio creditorum e tipificação de crime falimentar.” Não tece pedido liminar e requer, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da execução em decorrência da sujeição do crédito a recuperação judicial (art.49 da LFRE), e da novação operada pela aprovação do plano, com fulcro no art. 59 da LFRE, revogando, por fim, as determinações das decisões de fls. 924 e 994, abstendo-se de praticar novos atos de constrição e expropriação do patrimônio das empresas recuperandas.” É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que visa a reforma de decisão preclusa, prolatada por esta instância recursal em agravo de instrumento precedente. De fato, as razões recursais expostas, pela qual a recorrente visa se obstar o prosseguimento da execução e adoção de medidas constritivas em seu desfavor em razão do deferimento e processamento da sua recuperação judicial, não comportam sequer conhecimento, pois a agravante pretende rediscutir questão há muito decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Na hipótese, a decisão agravada, ainda que tenha determinado o prosseguimento do feito e a reiteração de medidas constritivas já ordenadas anteriormente, não cuidou de resolver essa matéria, limitando-se a ordenar o cumprimento de acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 0709713-93.2017.8.07.0000, que ordenou o prosseguimento da execução, rechaçando todas as teses indevidamente reiteradas pela recorrente no vertente recurso. De fato, a decisão agravada é mero exaurimento de provimento jurisprudencial anterior prolatado por esta colenda Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento onde já foi garantido à recorrente o direito de se opor ao prosseguimento da execução e no qual todas as suas teses ora reiteradas já foram afastadas. Nesse sentido, confira-se a literalidade do voto condutor do aresto, e que, além de reputar preclusa a possibilidade de o Juízo de origem ordenhar a suspensão da execução, exalta que a o débito exequendo foi propositalmente omitido do pedido e do plano de recuperação judicial, visando simplesmente obstar o pagamento da dívida, de modo que a execução deve seguir depois de expirado o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto na lei de falência: (...) E, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, afere-se que o referido acórdão já foi desafiado pela recorrente em sede de recurso especial, que não possui efeito suspensivo, de modo que, além da preclusão, está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar sobre o objeto do recurso, já que o tema foi decidido por acórdão em vigor. Fica claro, portanto, que na decisão ora agravada o Juízo de origem apenas determinou o cumprimento da decisão colegiada desta egrégia Corte de Justiça, nada inovando acerca da questão que está preclusa e que comporta eventual alteração apenas em sede de recurso especial, já interposto pela recorrente no agravo de instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000. Em razão disso, constata-se que a pretensão da agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria que foi objeto de decisão anterior deste mesmo órgão colegiado, e já desafiada em recurso direcionado às instâncias superiores. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Eg. Corte a respeito do tema: (...) Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (g.n.) Em 7 de julho de 2018 a recorrente interpôs novo recurso, o Agravado de Instrumento no 0706636-42.2018.8.07.0000, volvido à rediscussão a respeito da necessidade de submissão do crédito à recuperação judicial e às condições do respectivo plano. No julgamento do referido recurso foi novamente declarada a preclusão da discussão reiterada pela recorrente no presente agravo de instrumento, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO VOLVIDA À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E COBRANÇA DO DÉBITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA RECUPERAÇÃO E NÃO INCLUSO NO RESPECTIVO PLANO. MATÉRIA PRECLUSA. TERCEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. INTERATIVIDADE. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE SEM PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SINGULAR RECORRIDA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. 1. À luz do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Na hipótese, o prosseguimento da execução, a despeito da decretação da recuperação judicial da executada, decretada antes da constituição do débito, é matéria decidida em momento pretérito, e considerada preclusa em dois outros agravos de instrumento com idêntico objeto, onde se ordenou o prosseguimento da execução, rechaçando todas as teses indevidamente reiteradas pela recorrente no vertente recurso. 3. Aferido que o decidido nos recursos precedentes já foi desafiado em sede de recurso especial, está exaurida a competência este segundo grau de jurisdição para deliberar sobre a matéria, e é inviável o conhecimento de novo agravo para discutir a questão, em razão da preclusão consumativa. 4. O precedente jurisprudencial invocado pela recorrente em seu agravo interno não infirma os fundamentos da decisão singular vergastada, já que não guarda pertinência subjetiva com as partes do processo em epígrafe, e por não ter cuidado de hipótese de rediscussão de matéria preclusa mediante interposição sequencial de agravos de instrumento de mesmo teor. 5. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha, já que a interposição do recurso, que teve seguimento prontamente negado, não obstou o prosseguimento ou a efetividade da execução originária. 6. Levando em consideração o caráter procrastinatório do agravo interno, que não se dispôs a contrapor os fundamentos que levaram à constatação da manifesta preclusão da matéria alegada, que já foi objeto de outros dois agravos de instrumento, havendo o desprovimento do agravo interno por decisão unânime dessa colenda Turma Julgadora, condena-se o recorrente ao pagamento em favor dos recorridos da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, à expressão de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução. 7. Agravo interno desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1126492, 07066364220188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constata-se que as pretensões da agravante não podem ser sequer conhecidas, tendo em vista que estão volvidas à rediscussão de matérias que foram objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Eg. Corte a respeito do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART.601/CPC. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA DE FRAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. COGNIÇÃO RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR OUTROS BENS.INOCORRÊNCIA. 1. Cabe ao recorrente ingressar com o recurso contra decisão que lhe cause gravame, tão logo tenha ciência do seu teor. 2. Nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". [...] (Acórdão n.796353, 20140020077433AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Inadmissível agravo de instrumento de decisão que apenas mantém pronunciamento judicial anterior, já precluso, porque pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.777772, 20140020029588AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 15/04/2014. Pág.: 151) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não se conhece de agravo interposto contra decisão que visa somente dar efetividade àquela que criou a situação jurídica desfavorável ao agravante (apresentação do contrato). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.717675, 20130020222005AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 189) (grifo nosso) Destaco, ainda, que a prolação de novos entendimentos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.015 e no Recurso Especial n.o 1.655.705/SP, não é circunstância capaz de afetar a coisa julgada que pesa sobre o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000, de modo que o novo entendimento da Corte Superior de Justiça, ainda que mais favorável à agravante, não permite a rediscussão de questões consolidadas no curso do processo, a respeito das quais se operou a preclusão. Por fim, aferido que não se trata de crédito concursal, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação e não havendo sequer notícias de que o plano de recuperação judicial continue em curso, não há óbice para o prosseguimento da execução individual, com a adoção de atos constritivos, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. A adoção de entendimento contrário, resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois, considerado o prazo legal, está potencialmente exaurido o plano de recuperação e a agravante não demonstrou a existência de plano em curso, assim como não indicou condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada. De fato, a recuperação judicial da recorrente foi deferida no ano de 2015, havendo decisão do Juízo concursal destacando o fim do prazo legal da recuperação judicial, o descumprimento integral do plano, e que o processo concursal atualmente tramita apenas para o pagamento de créditos extraconcursais, confira-se: "A presente Recuperação Judicial necessita de um desfecho. Isso porque o feito tramita desde 2014 sem que se tenha, até o momento, qualquer comprovação de cumprimento integral das obrigações vencidas no biênio de fiscalização judicial. Prova maior disso é o fato de que a maior parte das discussões deste feito envolvem créditos extraconcursais e não o efetivo cumprimento do plano, o que evidencia verdadeira deturpação do instituto da RJ. Dessa forma, determino que a Recuperanda comprove, no prazo de 15 dias, o cumprimento integral de todas as obrigações previstas no plano e exigíveis nesta RJ,isto é, observado o biênio legal de fiscalização. Após, com o decurso do prazo e independentemente de nova intimação, intime-se o AJ para se manifestar sobre o desfecho da RJ, isto é, se é caso de encerramento ou convolação em razão do art. 73,IV da LFRJ. (g.n.- fl. 109.138 do Processo no 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP) Nesse contexto, mostra impertinente o pedido de suspensão do processo, pois não há mais plano de recuperação judicial em curso, e não houve prévia habilitação ou impugnação perante o juízo concursal quanto a obrigação devida à agravada. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, em razão da fragilidade dos argumentos sustentados pelo recorrente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator